Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710754-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar ao agravado que se abstenha de promover qualquer nova medida, tendente à recuperação dos ativos do Fundo, que implique a assunção de novos ônus pelos participantes e assistidos, até que se comprove que a reprecificação dos ativos se deu em conformidade com a legislação vigente. A agravante afirma que o agravado realizou, em 21/6/2018, a reprecificação de ativos financeiros em desconformidade com o art. 177 da Lei n. 6.404/1976 e com o Pronunciamento n. 38 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 38, o que foi confirmado através de estudo realizado por empresa de auditoria contratada pela agravante. Avalia que essa reprecificação de ativos, mesmo pendente de avaliação por auditoria independente e pela Previc, produziu, imediatamente, nefastos efeitos sobre o valor dos benefícios dos participantes, com redução de 11,2% sobre o saldo de cotas dos participantes vinculados ao plano Postalprev e redução de 45,8% para os benefícios pagos pelo plano BD Saldado. Sustenta que o relatório de auditoria colacionado evidencia que todas as consequências financeiras que vêm sendo suportadas desde 2018 pelos participantes e assistidos foram provocadas por um ato ilegal perpetrado pelo agravado. Alega que pugnou o deferimento de medida cautelar diante da ilegalidade da reprecificação de ativos, e das graves medidas que foram e que podem ser levadas a efeito pelo agravado, também de forma ilegal, em consequência dessa reprecificação. Argumenta que não pretende impugnar o plano de equacionamento do déficit, muito embora seja forçoso reconhecer que qualquer plano de equacionamento estruturado com fulcro nos resultados apurados após a reprecificação de ativos realizada em junho de 2018 deverá ser declarado, igualmente, ilegal e nulo. Assegura que pretende, nos autos originários, tão-somente a declaração de legalidade da reprecificação dos ativos levada a efeito em 2018, pois foi realizada em desconformidade com as normas jurídicas de regência. Defende que não há que se exigir da agravante comprovação de hipossuficiência econômico-financeira, haja vista que os efeitos do deferimento da justiça gratuita, no caso, irradiam-se do texto legal, e não da comprovação de circunstâncias factuais. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. I – Isenção do adiantamento das custas: possibilidade. Inicialmente, impende registrar que a agravante requereu isenção de custas com amparo no art. 18 da Lei n. 7.347/1985. O art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que trata da ação civil pública, afasta a necessidade de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas pelo legitimado extraordinário no ajuizamento de ação civil pública. Não se desconhece que a associação tenha legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada, aplicando-se a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Sobre o tema, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. 1. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1322166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 23/03/2015)” Forçoso, então, reconhecer que a agravante faz jus à isenção legal, diante do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985. II – Antecipação dos efeitos da tutela recursal: ausência de requisitos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. O caso em apreço possui particularidades que impedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da complexidade que permeia a matéria discutida nos autos. É cediço que a parte agravada sofreu intervenção federal, haja vista a constatação de diversas irregularidades praticadas pelo seu órgão diretivo. Dentre elas, verificou-se a manipulação das demonstrações contáveis, com o escopo de ocultar resultados deficitários dos ativos financeiros. Providência natural a ser adotada na intervenção federal foi, portanto, reconhecer e reprecificar os títulos com valores outrora superestimados, e buscar equilibrar o Fundo com aportes da entidade patrocinadora e dos próprios participantes. É contra essa reprecificação dos ativos que a agravante se insurge, ao argumento de que fora efetuada ao arrepio da legislação de regência. Contudo, a demanda ainda se encontra em seu estágio inicial, e os documentos apresentados pela agravante para amparar sua teoria se mostram insuficientes para comprovar, de forma inconteste, os fatos por ela alegados. O relatório de auditoria apresentado é um documento produzido de forma unilateral, que deve passar pelo crivo do contraditório. Ademais, a agravante não trouxe aos autos as eventuais informações fornecidas pelo agravado que vieram a embasar as conclusões a que chegaram os signatários do referido laudo técnico. A questão demanda dilação probatória, e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventuais práticas ilegais ou abusivas perpetradas pela parte agravada. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público (art. 5o, § 1o, da Lei n. 7.347/1985). Intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10